Tribunal: TJES
Processo: 5006520-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006520-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON CANDIDO SERAFIM
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JEFFERSON CÂNDIDO SERAFIM

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES
,
COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0014634-96.2020.8.08.0035, mantém o paciente preso preventivamente.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, eis que o paciente se encontra preso preventivamente desde 10/10/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III, V e VII, c/c art. 14, II, (duas vezes) e no 146, todos do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Afirma que não houve a reavaliação da necessidade da prisão preventiva há mais de um ano, incorrendo em violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, sem demonstrar a necessidade da prisão com base em elementos concretos.

Aponta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva ou substituindo-a por medidas cautelares diversas do cárcere ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão, e ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3069743).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3178728), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JEFFERSON CÂNDIDO SERAFIM

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES
,
COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0014634-96.2020.8.08.0035, mantém o paciente preso preventivamente.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, eis que o paciente se encontra preso preventivamente desde 10/10/2020, pelas supostas práticas dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III, V e VII, c/c art. 14, II, (duas vezes) e no 146, todos do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Afirma que não houve a reavaliação da necessidade da prisão preventiva há mais de um ano, incorrendo em violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, sem demonstrar a necessidade da prisão com base em elementos concretos.

Aponta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva ou substituindo-a por medidas cautelares diversas do cárcere ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão, e ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Consta dos presentes autos eletrônicos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de Felipe de Souza Oliveira e Jeferson Cândido Serafim (paciente), pela prática, em tese dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, III, V e VII, na forma do art. 14, II (duas vezes) e no art. 146, ambos do Código Penal, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD.

Narra a peça acusatória que, no dia 09/10/2020, por volta das 21h50, na Rua Castelândia, Cobilândia, Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram um veículo em atitude suspeita, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, e, ao tentarem abordar o veículo, este se evadiu, vindo a colidir contra a mureta lateral da rua.

Ato contínuo, os quatro ocupantes do veículo dispararam tiros contra os policiais militares e se evadiram do local, vindo a se esconderem na residência da Srª Laudicéia Gomes Penha, a qual estava com sua filha no momento, sendo que o acusado Felipe a ameaçou, com o uso de arma de fogo, para que ela impedisse a entrada dos militares na residência.

Dentro do veículo dos acusados, foram encontradas duas armas de fogo, diversas e variadas munições, carregadores de pistola, bucha de maconha, touca ninja e um rádio comunicador.

Efetuada a prisão em flagrante dos acusados, houve a sua conversão em prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito imputado, confira-se:

(....) Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos (sic) e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência do crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, diante dos fatos narrados no APF, dando conta da extrema gravidade dos fatos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, eis que já possuem registros criminais, intimidar testemunhas e vítimas e se evadirem do distrito da culpa, estando evidente, com cognição sumária, o
periculum libertatis.

Como se percebe da referida decisão (ID nº 2972473), a custódia cautelar fora devidamente fundamentada com base na
gravidade em concreto do delito
, o que denota a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Tanto é assim, que a autoridade coatora devidamente apontou que a Srª Laudicélia informou que foi rendida pelos acusados, os quais a mantiveram, a todo momento, sob arma de fogo e realizando ameaças contra a vida dela e de sua filha.

Nesse ponto, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Há que se destacar ainda que o paciente responde a outra ação penal (0015501-25.2020.8.08.0024) pela suposta prática de homicídio qualificado, porte irregular de arma, tráfico de drogas e corrupção de menores, de modo que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Quanto a alegação de excesso de prazo, sabe-se que esta “
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

No caso, conforme informações prestadas pela indigitada coatora (ID nº 3069743), a denúncia fora recebida em 01/12/2020, sendo que o paciente fora regularmente citado em 04/12/2020.

Fora apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública em 19/05/2021 e, em 28/05/2021, fora designada audiência de instrução e julgamento.

Posteriormente, o paciente constituiu novos patronos, os quais apresentaram exceção de incompetência do juízo, sendo redesignada a audiência de instrução e julgamento.

Em decorrência da AIJ realizada, houve aditamento da denúncia por parte do MPES para incluir outro acusado, sendo excluída a imputação do crime previsto no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, sendo que, atualmente, o feito pende de interrogatório do réu recém-incluído para conclusão para prolação de decisão de pronúncia/impronúncia.

O interrogatório do referido acusado, por sua vez, fora agendado para o dia 07/12/2022.

Nesse contexto, entendo que não há que se falar em excesso de prazo, na medida em que o feito vem se desenvolvendo de forma regular, sem atrasos injustificados que possam ser imputados ao Juízo ou ao Órgão de Acusação.

Ademais, como pontuado pela autoridade coatora, o feito fora prejudicado “
apenas pela Pandemia da Covid-19, que afetara a todos os processos – o que justifica as sucessivas redesignações de audiências de instrução,
enquanto perdurara a calamidade pública”.

Em casos análogos, assim se manifestou este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MP. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.
2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. 3. Ainda, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021, mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho ( home office ), sendo certo que contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual.
(...) (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 6. ORDEM DENEGADA. .
3. Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
(...) (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039622, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Por fim, no que se refere a ausência de revisão da prisão preventiva, sabe-se que, a despeito da literalidade do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, o prazo em questão não é peremptório de modo que eventual atraso não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA DO GRUPO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. (...) 8.
Destaca-se que "o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).
9. Ordem denegada. (HC n. 727.184/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada, mas
EX OFFICIO
, determino que seja oficiada a autoridade coatora para que cumpra o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO CONSTANTEMENTE MOVIMENTADO.
IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO IMPLICA A IMEDIATA COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE COATORA PARA QUE REVISE A PRISÃO PREVENTIVA.

1. A custódia cautelar fora devidamente fundamentada com base na gravidade em concreto do delito, o que denota a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, uma vez que a vítima informou que foi rendida pelos acusados, os quais a mantiveram, a todo momento, sob arma de fogo e realizando ameaças contra a vida dela e de sua filha.

2. Verifica-se que o paciente responde a outra ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, porte irregular de arma, tráfico de drogas e corrupção de menores, de modo que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. A alegação de excesso de prazo “
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

4. Hipótese em que o feito vem se desenvolvendo de forma regular, sem atrasos injustificados que possam ser imputados ao Juízo ou ao Órgão de Acusação, devendo considerar o período de atraso em decorrência da pandemia da Covid-19. Precedentes TJES.

5. A despeito da literalidade do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, o prazo em questão não é peremptório de modo que eventual atraso não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar. Precedentes.

6. Ordem denegada. Determinação,
ex officio
, para que a autoridade coatora seja oficiada para cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada e EX OFFICIO determinar que seja oficiada a autoridade coatora para que cumpra o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.